Tribunal: TJDFT
Processo: 0716079-59.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0716079-59.2019.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALQUIRIA HELENA GODINHO SOUSA APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. DESPACHO Intime-se a apelante Valquiria Helena Godinho Sousa, com fundamento no art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil, para se manifestar, no prazo de quinze (15) dias, sobre as preliminares formuladas em contrarrazões (id 33074749) de inadmissibilidade de apelação contra decisão interlocutória proferida em processo de execução, bem como ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 7 de março de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator